Tribunal: TJMT
Processo: 1012021-31.2025.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012021-31.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação Qualificada]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRYELL LUIZ MAIA SANTOS - CPF: 056.610.201-39 (APELANTE), DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (ADVOGADO), RENNAN JOSE ALVES RONDON - CPF: 972.550.681-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINE DA CONCEICAO - CPF: 161.772.497-10 (TERCEIRO INTERESSADO), THATIANE CRISTINA PATRICIO - CPF: 046.488.311-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMILSON ABADIAS MOURAO - CPF: 028.096.789-60 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAMBOYAN MODAS LIMITADA - CNPJ: 37.453.644/0015-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1012021-31.2025.8.11.0002

APELANTE: GABRYELL LUIZ MAIA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA [CP, ART. 180, §1
o
]. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO CRIMINAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ E DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. PRODUTO FURTADO APREENDIDO EM PODER DO ACUSADO. APARELHO CELULAR SUBTRAÍDO DE LOJA DE DEPARTAMENTO. DOLO EVENTUAL EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos, pela prática do crime de receptação qualificada, previsto no art. 180, § 1º, do Código Penal. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de dolo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há nos autos provas suficientes da ciência, ainda que eventual, por parte do réu, quanto à origem ilícita do bem receptado.

III. Razões de decidir

3.1. A materialidade e a autoria estão evidenciadas pelo auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, termos de apreensão e reconhecimento, comprovantes de transferência bancária, além dos depoimentos de testemunhas e do corréu.

3.2. O bem furtado foi localizado em posse do acusado, comerciante do ramo de assistência técnica, que o adquiriu por valor significativamente inferior ao de mercado, sem nota fiscal e com base unicamente na promessa verbal de apresentação posterior do documento.

3.3. A jurisprudência pacífica admite a configuração do crime de receptação qualificada mediante dolo eventual, especialmente quando o agente, por sua atuação comercial especializada, possui o dever de diligência reforçado.

3.4. A ausência de cautelas mínimas na negociação, aliada às circunstâncias do caso, conduz à manutenção da condenação.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Para a caracterização do crime de receptação qualificada (art. 180, § 1º, do Código Penal), é suficiente o dolo eventual.”
“2. Comerciante que adquire celular por valor vil, sem nota fiscal e de pessoa desconhecida, assume o risco de estar adquirindo bem de origem criminosa.”

_____________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, § 1º; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0009187-49.2019.8.11.0013; TJMT, N.U 0005416-15.2015.8.11.0042; TJMG, APR 10079130416849001.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1012021-31.2025.8.11.0002

APELANTE: GABRYELL LUIZ MAIA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por CRISTIANO DA SILVA FREITAS, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4
a
Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos n. 1012021-31.2025.8.11.0002, que julgou a denúncia procedente e o condenou à reprimenda de 3 (três) anos de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, pela prática do crime de receptação qualificada [art. 180, §1
o
, do Código Penal].

Em suas razões, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, sob o argumento de ausência de provas da autoria delitiva, sustentando que não restou demonstrado o conhecimento da origem ilícita do bem apreendido, porquanto adquirido de boa-fé, razão pela qual é possível aplicar a parêmia
in dubio pro reo
[doc. digital n. 318839913].

Em contrarrazões, a 4
a
Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande/MT pugna pela manutenção integral da sentença hostilizada [doc. digital n. 318839917].

O Procurador de Justiça, Adriano Augusto Streicher de Souza, manifesta-se pelo desprovimento do apelo [doc. digital n. 323130380].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1012021-31.2025.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público denunciou GABRYELL LUIZ MAIA SANTOS, pelo cometimento do crime de receptação qualificada, nos seguintes termos:

“Segundo os autos, a localização do referido aparelho foi viabilizada após a funcionária da loja vítima do furto, Caroline Conceição, identificar, por meio do grupo de comunicação interna da Polícia Civil “DERF-VG 360°”, que o celular anteriormente subtraído, referente ao Boletim de Ocorrência nº 2025.75327, encontrava-se ativo em um ponto de assistência técnica na cidade, denominado Mobile Serviços e Reparos.

Desse modo, a equipe policial dirigiu-se até o local e localizou o aparelho subtraído. Gabryell, dono da loja Mobile, informou aos policiais que adquiriu o aparelho por R$ 300,00, porém não apresentou comprovante da origem legal do referido bem.

Neste contexto, o indiciado Gabryell foi preso em flagrante delito e encaminhado para a Central de Flagrantes.”
(doc. digital n. 318839879).

Encerrada a instrução processual, a denúncia foi julgada procedente, resultando na condenação do réu à pena de 3 (três) anos de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituídas por 2 (duas) restritivas de direitos.

Irresignada, a defesa interpôs o presente apelo, pleiteando, em síntese, a absolvição do acusado por insuficiência probatória quanto à autoria, sob o fundamento de que não restou comprovado o dolo específico na conduta, notadamente pelo desconhecimento da origem ilícita do bem receptado.

O pedido
não comporta acolhimento
.

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito n. 237.3.2025.4539, boletim de ocorrência n. 2025.75408, termo de exibição e apreensão n. 2025.16.112099, fotografias do aparelho celular, termos de reconhecimento de objeto ns. 2025.16.112045 e 2025.16.112073, extrato de transferência bancária, e no depoimento de testemunhas.

Quanto à
autoria
, na fase investigativa, o policial civil responsável por atender a ocorrência, RENNAN JOSÉ ALVES RONDON, narrou os fatos da seguinte maneira:

“
ESTA EQUIPE DE POLICIAIS DERF-VG EM POSSE DAS
INFORMAÇÕES OBTIDAS NO GRUPO DERF-VG 360° COMPARTILHADAS PELA MEMBRO CAROLINE CONCEIÇÃO, FUNCIONÁRIA DAS LOJAS FLAMBOYAN, CONSEGUIRAM CHEGAR ATÉ O SUSPEITO GABRYELL
LUIZ MAIA SANTOS, DONO DA LOJA MOBILE SERVIÇOS E REPAROS LTDA - EPP (42.382.140/0001-11); QUE A EQUIPE DURANTE AS DILIGÊNCIAS
LOGROU ÊXITO NA LOCALIZAÇÃO DO APARELHO CELULAR,
MOTOROLA MOTO E22 (IMEI 1: 356.304.831.509.530 E IMEI 2: 356.304.831.509.548)
PRODUTO DE FURTO
REFERENTE AO B.O 2025.75327,
FATO OCORRIDO NA LOJA FLAMBOYAN, EM POSSE DO SUSPEITO
; QUE
O SUSPEITO INFORMOU QUE PAGOU A QUANTIA DE R$300,00 PELO APARELHO
, DIANTE DA SITUAÇÃO FLAGRANCIAL DA PRÁTICA DE RECEPTAÇÃO O SUSPEITO FOI CONDUZIDO PELOS INVESTIGADORES ATÉ ESSA UNIDADE [...]”

Semelhantes são as declarações do investigador de polícia, ADEMILSON ABADIAS MOURÃO.

A funcionária da empresa-vítima, CAROLINE DA CONCEIÇÃO, declarou extrajudicialmente,
verbis
:

“QUE a declarante é representante legal da LOJAS FLAMBOYAN, da avenida da Couto Magalhães, Nº 2045, QUE
na data de sábado (08/03/2025) um aparelho celular da loja IMEI 1: 356904831509530 IMEI 2: 356904831509548, modelo Motorola Moto E 22 foi furtado na loja Flamboyan
; QUE
o referido aparelho celular estava sobre um extintor de incêndio e que as câmeras de segurança da loja flagraram o ocorrido
; QUE
foi visualizado nas imagens, um casal praticando o furto
; QUE na data de hoje (11/03/2025) novamente este casal retornou a Loja, QUE como os mesmos já haviam furtado anteriormente, a declarante então entrou em contato com a polícia através do grupo de WhatsApp DERF-VG 360° COMPARTILHADAS onde a polícia conseguiu localizar os suspeitos, após visualizarem as imagens de segurança;
QUE a declarante possui caixa e nota fiscal do aparelho celular
modelo Motorola Moto E 22, IMEI 1: 356904831509530 IMEI 2: 356904831509548,
QUE reconhece o celular como sendo o que foi furtado no vídeo; QUE posteriormente, a equipe de investigadores entrou em contato com a declarante informando que havia sido localizado o celular que havia sido furtado; QUE a declarante compareceu nesta unidade policial para fazer o reconhecimento do celular e fazer a restituição do mesmo
”

Nesse mesmo sentido, a representante legal das Lojas Flamboyan, THATIANE CRISTINA PATRÍCIO informou:

“QUE é a gerente responsável pela loja; QUE na data de sábado (08/03/2025) um aparelho celular da loja IMEI 1: 356904831509530 IMEI 2: 356904831509548, modelo Motorola Moto E 22 foi furtado na loja Flamboyan; QUE
o referido aparelho celular estava sobre um extintor de incêndio e que as câmeras de segurança da loja flagraram o ocorrido
; QUE foi visualizado nas imagens, um casal praticando o furto; QUE na data de hoje (11/03/2025) novamente este casal retornou a Loja, QUE como
os mesmos já haviam furtado anteriormente, a declarante então pediu para sua funcionária CAROLINE DA CONCEIÇÃO para entrar em contato com a polícia através do grupo de WhatsApp DERF-VG 360° COMPARTILHADAS, onde a polícia conseguiu localizar os suspeitos
, após visualizarem as imagens de segurança; QUE a declarante possui caixa e nota fiscal do aparelho celular modelo Motorola Moto E 22, IMEI 1: 356904831509530 IMEI 2: 356904831509548,
QUE reconhece o celular como sendo o que foi furtado no vídeo
; QUE posteriormente, a equipe de investigadores entrou em contato com a funcionária CAROLINE DA CONCEIÇÃO informando que havia sido localizado o celular que havia sido furtado; QUE
a declarante juntamente com CAROLINE DA CONCEIÇÃO compareceu nesta unidade policial para fazer o reconhecimento do celular e fazer a restituição do mesmo
”

KENNERDY RONALD GOMES VASCONCELOS, autor da subtração do aparelho celular, narrou à autoridade policial,
verbis
:

“
QUE foi na loja Flanboyan para comprar uma camisa; QUE viu o aparelho celular em cima de um negócio vermelho;
QUE sua namorada sabia que havia pegado o aparelho celular
; QUE confirma que pegou o aparelho celular e que sua companheira só tomou conhecimento posteriormente;
QUE foi vender o aparelho na data de hoje na loja MOBILE SERVIÇOS E REPAROS LTDA
e mais um celular antigo J4 ambos pelo valor de R$ 330,00,
pagos via pix, conforme comprovante apresentado pelo interrogado
; QUE
a negociação foi com um rapaz, branco, baixo, meio forte, que se identificou como gerente da loja (GABRYELL LUIZ MAIA SANTOS)
; QUE
confessa que pegou o aparelho celular e vendeu para a loja
”

Em seu interrogatório, GABRYELL fez uso do direito constitucional ao silêncio.

Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas RENNAN, ADEMILSON e THATIANE, e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta fase, os policiais civis, RENNAN e ADEMILSON, reafirmaram as declarações prestadas extrajudicialmente e acrescentaram:

“
Rennan
: Esse fato quando teve o contato que fizemos a abordagem do suspeito que até a própria vítima fez a notificação em um grupo de WhatsApp que viu ele nas imediações. Aí
na abordagem dele, ele falou que vendeu o aparelho telefônico nos camelôs de Várzea Grande, falou que mostraria a loja onde vendeu e confessou o furto. Deslocamos na loja do GABRYELL e ele atendeu a gente, de pronto falou que comprou desse rapaz acreditando ser um produto legal, mas sem procedência, ele confiou na pessoa do rapaz
.
Ele fazia um documento lá
[...]
uma declaração que vendeu para ele [...]. Que isso ali não o eximiria de nada, que ele tem que exigir a nota fiscal, aí fizemos a apreensão do aparelho
e a prisão para lavrar o flagrante [...]. O furto ocorreu em datas anteriores”

“
Ademilson
: Eu tava com meu parceiro no centro de Várzea Grande, na viatura. Tem um grupo de lojistas [...],
uma funcionária da Flamboyan disse que alguém tinha pegado o celular e colocou imagem de quem tinha pegado
. Ela viu essas pessoas transitando pela avenida e colocou no grupo onde eles estavam andando.
Conseguimos localizar eles
[...].
O rapaz prontamente falou que tinha vendido no Shopping Popular de Várzea Grande
[...]
deslocamos
[...] e
meu parceiro foi conversar com o GABRYELL. Ele prontificou
[...]
atendeu ele, sem resistência, sem problema nenhum e conduzimos ele para a Delegacia com o aparelho
”

A testemunha, THATIANE asseverou:

“
Testemunha
: Sou representante da loja, gerente.
O que aconteceu foi um rapaz, não foi o GABRYELL
[...],
um outro rapaz veio até a loja, durante atendimento, ele viu o celular de uma forma fácil [...] furtou e depois de outro dia voltou para a loja, eu tinha olhado nas câmeras que ele tinha furtado, reconheci ele
, e a gente foi atrás dele, junto com a polícia para pegar de volta o celular [...].
Foram atrás que ele tinha vendido
[...] e aí que fomos para Delegacia, fazer todo o procedimento
, resgatamos o celular
, foi isso [...]. Quem compra os celulares é o nosso TI, temos setores para tudo, até apresentei a nota fiscal do produto [...].
O furto foi numa sexta, conseguimos pegar na segunda o celular, foi o final de semana todo. O aparelho foi restituído
[...]”

Quando interrogado, GABRYELL relatou:

“
Acusado
: No dia do ocorrido, em questão
eu não sabia de ser um aparelho proveniente de roubo
. O
casal chegou na minha loja e ofereceu o celular para compra
. Eu disse que normalmente não compramos celulares usados, só novos, com nota fiscal.
Aí ele mencionou que o aparelho era certo, dele e que tinha nota fiscal. Eu fiz as checagens de rotina, entramos em site para consultar o IMEI se tem alguma pendência
[...]
no site do governo não tava informando nada
[...]
também verifiquei o aparelho, testando, tinha os dados da pessoa, conta bancária, optei por fazer a compra, de boa-fé
. Ele falou que trabalhava na MARFRIG e
quanto a nota ia buscar em casa
e que precisava do valor para fazer um pagamento de uma conta e
que me trazia depois
.
Fiz um termo, na boa-fé, de compra e venda para ele trazer a nota fiscal para mim, pois até então não tinha nem colocado para venda o aparelho
[...], porque ele informou que tinha o documento em mãos [...]. Um aparelho seminovo, MotoG [...] é o preço de R$350,00 [...] e para revender [...] novo ele vale R$ 680,00, saindo da loja perde bastante valor [...]. Fiz os testes [...].
Paguei por ele R$ 300,00
[...]
sem nota, com a promessa que ele ia levar depois
[...]. Eu fiz a declaração de compra e venda com os dados, tirei foto dele segurando o aparelho [...]. Todos os aparelhos que compramos consultamos no site do governo e não tinha nada lá [...]”

As provas constantes dos autos demonstram que, em 8 de março de 2025, as câmeras de segurança da empresa ‘Lojas Flamboyan’ registraram um casal subtraindo um aparelho de telefone celular deixado sobre um extintor de incêndio, evadindo-se do estabelecimento em poder da
res furtivae
.

No dia 11 de março de 2025, a funcionária
CAROLINE
, ao perceber o retorno do casal ao estabelecimento, comunicou o fato em um grupo de lojistas no aplicativo
WhatsApp
solicitando auxílio policial.

Nesse mesmo sentido, a gerente
THATIANE
confirmou o furto do celular, relatando que o mesmo indivíduo retornou à loja dois dias após o crime. Acrescentou que, após acionar a autoridade policial, o suspeito foi preso, mas não estava mais na posse do objeto subtraído, o qual somente foi recuperado
posteriormente.

A partir dessas informações, os investigadores de polícia se dirigiram ao endereço indicado, onde efetuaram a abordagem e prisão dos suspeitos, posteriormente identificados como KENNERDY e MARIANA SILVA.

Após a prisão,
KENNERDY
confessou a subtração do celular, afirmando que o havia vendido – juntamente com outro aparelho de sua propriedade – à loja ‘Mobile Serviços e Reparos Ltda.’, de titularidade do apelante, situada no shopping popular de Várzea Grande.

Diante da confissão, os investigadores
ADEMILSON
e
RENNAN
deslocaram-se até o comércio de GABRYELL, onde localizaram o aparelho subtraído em poder do acusado. Indagado, GABRYELL admitiu ter adquirido o bem de KENNERDY por R$ 300,00 (trezentos reais), alegando, contudo, acreditar tratar-se de produto de origem lícita.

O
apelante
confirmou que KENNERDY e MARIANA compareceram à sua loja oferecendo o aparelho à venda, assegurando que o bem era legítimo e que possuía nota fiscal. Disse ter realizado consulta ao número IMEI no site do Governo Federal, sem constatar restrição, e, por visualizar dados pessoais de KENNERDY no aparelho, decidiu comprá-lo por valor inferior ao de mercado [R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais)]. Declarou ainda que firmou um “termo de compra” com o vendedor, tendo em vista que este não apresentou a nota fiscal no ato da negociação, apenas prometendo entregá-la posteriormente. Por fim, em razão da ausência do documento comprobatório, afirmou não ter exposto o aparelho para revenda imediata.

Convém ressaltar o Enunciado n. 13 da Jurisprudência em Teses n. 87 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual:

“No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita da res ou de sua conduta culposa (art. 156 do CPP), sem que se possa falar em inversão do ônus da prova”.

Nesse contexto, a tese defensiva – de que o apelante desconhecia a origem ilícita do bem – não encontra amparo nas provas dos autos, mormente diante das circunstâncias fáticas que permeiam o caso concreto.

Com efeito, o apelante adquiriu o celular
poucos dias após o furto
, cuja autoria foi
confessada
por KENNERDY, por preço
substancialmente inferior
ao valor de mercado, o que, por si só, evidenciava suspeita quanto à procedência do objeto.

Embora tenha procedido à consulta do IMEI e redigido termo de compra e venda, o acusado
deixou de adotar a cautela mínima necessária para averiguar a origem do bem
, confiando apenas na promessa de um terceiro desconhecido de apresentar a nota fiscal posteriormente.

Consoante
bem pontuou a 4
a
Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande/MT em suas contrarrazões, tal comportamento
“é inadmissível para um sujeito que exerce sua profissão em compras e vendas de aparelhos eletrônicos, tendo em vista que, teoricamente, seu labor exigiria um diagnóstico mais cauteloso ao realizar negócios desse perfil”.

Assim, a conduta do apelante revela, no mínimo,
dolo eventual
, ao realizar transação comercial com pessoa desconhecida, por preço vil e sem documentação comprobatória, assumindo risco de adquirir produto de origem criminosa.

Diante desse cenário, mantém-se hígida a condenação pelo crime de receptação qualificada, previsto no artigo 180, §1º, do Código Penal. Confira-se:

“[...] Na receptação qualificada,
a posse injustificada do produto do crime de roubo gera presunção relativa de autoria, cabendo ao réu o ônus de comprovar o recebimento lícito do bem ou o desconhecimento de sua origem espúria
, sem que isso implique em inversão indevida do ônus da prova, pois a orientação encontra respaldo no art. 156 do Código de Processo Penal.
Para a configuração do crime de receptação qualificada, é suficiente a existência de dolo eventual, não sendo necessária a comprovação de dolo direto, bastando que o agente deva saber que o produto é proveniente de ato ilícito
.
O exercício de atividade comercial especializada exige a tomada de cautelas destinadas a impedir o recebimento de produtos de procedência ilícita, sob pena de reconhecimento da responsabilidade penal do agente
. A competência profissional do agente, a ausência de cautelas no recebimento do produto e a natureza do serviço solicitado evidenciam o dolo na conduta [...]”
(TJMT, N.U 0009187-49.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2025, Publicado no DJE 09/10/2025)

“[...] Para a configuração do delito de receptação qualificada (art. 180, § 1º, do CP),
basta o dolo eventual, conforme se depreende da expressão "deve saber" contida no tipo penal, não sendo necessário que o agente tenha certeza absoluta da origem ilícita da coisa
. [...]”
(TJMT, N.U 0005416-15.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL [...] CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA - PROCEDÊNCIA – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – CONFISSÃO DO CORRÉU NA FASE INQUISITIVA –
DOLO EVENTUAL – COMERCIANTE COM EXPERIÊNCIA NA ÁREA DE REVENDA DE CELULARES – IMPERIOSA A CONDENAÇÃO EM RECEPTAÇÃO QUALIFICADA
. [...] 1. “(...)
o conhecimento da origem ilícita da coisa no crime de receptação é prova difícil de ser obtida, podendo ser demonstrada por circunstâncias e indícios que ornamentam a prática criminosa. Para a caracterização do crime de receptação qualificada (art. 180, § 1º, do CP), não é necessário que o agente saiba da procedência ilícita da “res” adquirida, bastando a comprovação de que deveria sabê-lo pelas circunstâncias fáticas concretamente apresentadas
(...).” (TJMG, APR 10079130416849001, Rel. Julio Cezar Guttierrez, 4ª Câmara Criminal, j: 21/01/2015) [...]”
(TJMT, N.U 0002460-64.2017.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025